Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-07.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização do mutuário para os descontos em conta, bem como a manutenção dessa autorização para a continuidade dos descontos, sendo a faculdade do consumidor desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
3. O disposto na Resolução no 4.790/2020-BCB aplica-se apenas aos contratos firmados após sua vigência, eis que na Resolução no 3.695/09 somente há previsão de cancelamento de autorização quando esta não estiver vinculada a obrigações referentes a operações de créditos da própria instituição financeira.
4. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil não limita a revogação aos casos em que o cliente declare não reconhecer a autorização, havendo apenas diferenciação no modo da solicitação quando o mutuário não reconhecer a autorização.
5. A cláusula que estabelece a irrevogabilidade da cláusula “AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO” contraria a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, bem como o entendimento consolidado pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1.085. Uma vez que tanto a norma quanto a jurisprudência asseguram ao consumidor o direito de revogar a autorização de débito em conta a qualquer momento, imperioso o reconhecimento da abusividade da referida cláusula.
6. Não obstante cabível a revogação da autorização, não há que se falar em indébito, porquanto não foi afastada obrigação do autor de adimplir a dívida, alterando-se apenas a forma de pagamento do débito. Incabível, pois, a devolução dos valores.
7. Em que pese o devedor tenha o direito de cancelar a autorização de débito automático das parcelas do empréstimo, o banco pode proceder à revisão dos juros e encargos previstos no contrato, estando o contratante sujeito às penalidades contratuais em caso de quebra de reciprocidade ou eventual inadimplemento.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.